Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704200-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUSA DE FARIA JANUZZI EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cleusa de Faria Januzzi (ID no 13638459, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13385161). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) e Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro